Tribunal: TJES
Processo: 0003501-84.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003501-84.2021.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ALAN HENRIQUE SENA e outros

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0003501-84.2021.8.08.0047

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADOS:
ALAN HENRIQUE SENA e CARLOS ANDRÉ DIAS DOS SANTOS JÚNIOR

Advogado do(a) APELADO: JOSELITA ASSIS DE LIMA - RJ55593-S ES171-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO DE DROGAS (ART. 3
5
, DA LEI Nº 11.343/06).
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.
CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. Caso em que não há elementos concretos que evidenciem, com suficiência, o liame subjetivo, para além do mero concurso eventual de pessoas, entre os réus, motivo pelo qual conclui-se por preservar a r. Sentença absolutória, em relação a tal delito.

2. Os policiais não possuíam informações, nem denúncias, anteriores em desfavor dos acusados e de seu envolvimento conjunto no tráfico de drogas, tendo realizado uma abordagem de rotina, a partir da postura suspeita de um dos réus, em via pública. Não foi realizada qualquer diligência investigativa posterior, a fim de esclarecer o grau de vínculo entre os réus, ou se eram envolvidos com algum grupo criminoso.

3. Fixados honorários recursais à advogada dativa.

4
.
Recurso
a que se
nega

provi
mento
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0003501-84.2021.8.08.0047

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADOS:
ALAN HENRIQUE SENA e CARLOS ANDRÉ DIAS DOS SANTOS JÚNIOR

Advogado do(a) APELADO: JOSELITA ASSIS DE LIMA - RJ55593-S ES171-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de São Mateus (
link
no Id. 7883132, parte 04, pp. 67-79), por meio da qual fora julgada
parcialmente
procedente
a pretensão punitiva estatal,
condenando-
se
os réus pela prática dos crimes previstos no
art. 33, da Lei nº 11.343/0, e
no art.
12
, da Lei nº 10.826/03
, ambos à pena de
0
5
(
cinco
) anos e 0
5
(
cinco
) meses de reclusão,
01 (um) ano de detenção, 560 (quinhentos e sessenta) dias-multa
, em regime inicial
semiaberto
,
absolvendo
-o
s,
contudo, da imputação pela prática do crime previsto no art. 35, da Lei nº 11.343/06, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Emerge da Denúncia que, no dia 14 de outubro de 2021, por volta das 16 horas, na Rua Projetada, Bairro Litorâneo, em São Mateus, os denunciados guardavam, armazenavam e tinham em depósito, para fins de tráfico,
254 (duzentos e cinquenta e quatro) pinos de cocaína, 103 (cento e três) pedras de crack, 92 (noventa e duas) buchas de maconha e 01 (uma) planta de maconha, além de 01 (uma) sacola com vários pinos vazios
. Além disso, mantinham, sob guarda,
03 (três) munições intactas, calibre .380
.

Consta, ainda, que os denunciados se associaram para o fim de praticarem o tráfico de drogas,

Devidamente processados, os réus foram
condenados
pela prática dos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, mas
absolvidos
do crime de associação para o tráfico.

Remanesce, apenas, o recurso do Ministério Público, após a desistência dos recursos defensivos, devidamente homologada.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Com relação ao crime do
art. 35, da Lei de Drogas (associação para o tráfico)
, a doutrina ensina que “
a característica da associação é a estabilidade do vínculo que une os agentes, mesmo que nenhum dos crimes por eles planejados venha a se concretizar. Por isso, por mais que o art. 35 da Lei de Drogas faça uso da expressão
‘reiteradamente
ou não’, a tipificação desse crime depende da estabilidade ou da permanência (societas sceleris), características que o diferenciam de um concurso eventual de agentes (CP, art. 29)
1
”.

No caso vertente, após analisar cuidadosamente as provas constantes nos autos, obtive a mesma percepção do d. Magistrado de origem, isto é, pela
insuficiência
de elementos comprobatórios de vínculo associativo estável entre os acusados.

Com efeito, os policiais não possuíam informações, nem denúncias, anteriores em desfavor dos acusados e de seu envolvimento conjunto no tráfico de drogas, tendo realizado uma abordagem de rotina, a partir da postura suspeita de um dos réus, em via pública.

Ademais, por mais que tenha sido demonstrado que ambos se utilizavam daquela residência para a prática do tráfico de drogas, não houve investigações posteriores se havia algum elo duradouro entre eles, para além do concurso de agentes.

Além disso, os policiais sequer tinham informação específica acerca da utilização daquele imóvel como ponto de tráfico de drogas.

A propósito, ressalto que,
ainda que
os réus
residi
ss
em juntos
, tal circunstância,
por si só
,
não conduz
iria
ao juízo de certeza de que estavam associados,
com ânimo de estabilidade e permanência, para a prática do tráfico de drogas, embora pudesse ser um indicativo desse delito.

Cumpre ressaltar que
não foi realizada qualquer diligência investigativa posterior, a fim de esclarecer o grau de vínculo
entre os réus
, ou se eram envolvidos com algum grupo criminoso.

Nessa linha de raciocínio, menciono alguns julgados em casos semelhantes:

“APELAÇÃO CRIMINAL. [...]. 1. A caracterização do delito previsto no art. 35, da Lei de Drogas, pressupõe a demonstração inequívoca da estabilidade e permanência do vínculo entre os acusados.
Assim, não basta que duas pessoas eventualmente pratiquem juntos os crimes dos artigos 33 e 34, da Lei nº 11.343/06, para consumação da associação para o tráfico de drogas, sendo necessário que o vínculo associativo seja duradouro, prévio, com hierarquia e divisão de tarefas.
2.
No caso, as circunstâncias de apreensão dos entorpecentes e os depoimentos prestados pelos policiais não implicam em certeza de vínculo associativo estável para a prática do tráfico de drogas por pate dos apelantes, sendo imperiosa, portanto, a manutenção da absolvição
. [...].” (ApCrim nº 0000061-42.2015.8.08.0063, Primeira Câmara Criminal, Rel.: Des. Eder Pontes da Silva, julgado em 05/10/2023)

“APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA NÃO COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A caracterização do delito previsto no art. 35, da Lei de Drogas, pressupõe a demonstração inequívoca da estabilidade e permanência do vínculo entre os acusados.
Embora o acusado tenha sido encontrado com outras pessoas em residência na qual foram apreendidos entorpecentes e quantias em dinheiro, somente um concurso eventual de agentes restou comprovado neste caderno processual, visto que as provas utilizadas para fundamentar a condenação pelo crime de associação se restringem a fato ocorrido em apenas uma ocasião.
2. Do mesmo modo, não se mostra suficiente ao édito condenatório a declaração policial de que acusado era conhecido pela traficância em conjunto com alguns dos demais corréus, eis que ausente qualquer indicativo a respeito da estabilidade ou mesmo permanência desse vínculo. 3. Assim, diante da dúvida exposta, em atenção do princípio do in dubio pro reo, tem-se por forçoso reformar a r. sentença a quo e, nesse ponto, absolver o acusado pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas. 4. Recurso conhecido e provido. Réu absolvido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 030140094589, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022)”

“APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS [...]. 3. Somente se comprova inequivocadamente nos autos a narrativa de um caso isolado,
inexistindo provas robustas demonstrando a existência do animus associativo, permanente e estável capaz de configurar o delito
.
Ademais, inexiste no caso uma prévia investigação policial, demonstrando o envolvimento no crime de associação para o tráfico de entorpecentes, com estabilidade e divisão de tarefas entre os denunciados. Ademais, constata-se que as provas relativas à participação dos apelantes no delito de associação para o tráfico são por demais frágeis, cabendo na hipótese a absolvição dos apelantes quanto ao delito do artigo 35 da Lei 11343/06.
4. Em relação às penas fixadas aos apelantes pelo crime de tráfico de drogas, tem-se que não merecem qualquer reparo, eis que em total conformidade com as circunstancias judiciais do artigo 59 do Código Penal e artigo 42 da Lei de Drogas. [...].” (ApCrim nº 0008870-47.2020.8.08.0030, Segunda Câmara Criminal, Rel.: Des. Adalto Dias Tristão – Des. Subst. Rogério Rodrigues de Almeida, julgado em 25/8/2022).

A partir dessa orientação, verifico que, no caso vertente, não há elementos concretos que evidenciem, com suficiência, o liame subjetivo, para além do mero concurso eventual de pessoas, entre os apelantes, motivo pelo qual concluo por preservar a r. Sentença absolutória, em relação a tal delito.

Por fim, com relação aos
honorários de advogado dativo
, à luz das teses firmadas pelo c. STJ no
Tema nº 984
(REsp repetitivos nº 1656322/SC e 1665033/SC), observo a apresentação das razões recursais, as quais, apesar do louvável trabalho desenvolvido, não exigiriam esforço anormal e nem caracterizaram um caso de dificuldade acentuada, e, portanto, tratando-se de caso singelo, considero desproporcional, à luz das diretrizes aplicáveis, o arbitramento dos honorários advocatícios no valor fixado na Tabela da OAB (50 URHs).

Assim, sem prejuízo do valor já arbitrado eventualmente pela atuação em 1º grau, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de
R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais)

à
advogad
a

Dr
ª
.
Joselita Assis de Lima
, OAB/ES nº
171-A
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso ministerial.

É como voto.

1
LIMA, Renato Brasileiro de.
Legislação criminal especial comentada:
volume único. 8.ed. Salvador: JusPODIVM, 2020. pg. 1.080.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)